Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA DA IRMÃ DO DETENTO. INDEFERIMENTO. VISITANTE JÁ REALIZA VISITA A OUTRA INTERNA. DECISÃO NÃO OBSTA DIREITO, POIS O INTERNO ESTÁ SENDO VISITADO POR OUTROS PARENTES E PODE SER INDICADO COMO PRIORIDADE DE VISITA DA IRMÃ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito de visitas às pessoas presas tem seus aspectos legais e humanos; mas, também, limitações em razão da conveniência do funcionamento e da segurança do Estabelecimento Penitenciário.VEP/DF.
2. A irmã do Agravante já realiza visitas a outra interna, qual seja, a sua irmã. E outros parentes ao Requerente. Assim, existe possibilidade real de revesarem suas visitas sem contrariarem os regulamentos, que são imposições necessárias.
3. Negado provimento ao recurso.